Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721938-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC DE BARCELOS MOREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO IMPERIO DOS NOBRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERIC DE BARCELOS MOREIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0713405-43.2021.8.07.0006 proposta pelo ora agravante em desfavor do CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES, deferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos (ID 124526521 do processo de origem): “Decisão saneadora ao Id 120064691. A parte autora informa que não pretende produzir novas provas e se manifesta sobre os pontos controvertidos ao Id 123009249. A parte ré pretende a produção de prova pericial, oral e o depoimento pessoal do autor. O rol de testemunhas foi apresentado ao Id 123895765. Os pontos controvertidos fixados são compatíveis com a prova pericial requerida, razão pela qual a defiro. Decidirei a oportunidade da produção da prova oral depois de produzida a prova pericial. O ônus da prova pericial será suportado pela parte ré. Intime-se as partes para apresentarem quesitos e indicar assistente técnico. Nomeio como perito RANIERE AZEVEDO MAGALHAES. O Perito será nomeado para dizer se aceita o encargo e para que apresente proposta de honorários após a homologação dos quesitos que ainda faltam ser apresentados. Prazo: 15 dias.”. Em suas razões recursais (ID 36935618), afirma que foi deferida a produção da prova pericial postulada pelo réu. Argumenta que o agravado peticionou postulando a produção de prova pericial intempestivamente, desse modo, não poderia o pedido ser conhecido pelo juízo a quo, ante a preclusão. Discorre sobre a intempestividade da manifestação o réu/agravado quanto ao pedido de prova. Argumenta que apresentou embargos de declaração afirmando a intempestividade do pedido do agravado, contudo afirma que o juízo a quo não se manifestou especificamente sobre as alegações do agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, seja provido o recurso para indeferir a produção de prova pericial. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a realização da prova pericial. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. O juízo a quo, na condução do processo, determinou a realização de prova pericial visando realizar a dilação probatória. O agravante afirma que o pedido de produção de prova pericial requerido pelo agravado/réu era intempestivo. Em que pese às alegações do agravante, verifico que o juízo a quo considerou tempestivo o pedido do agravado (ID 125591253 dos autos originários). Além disso, a decisão agravada não implica retrocesso na marcha processual, pois garantirá a ampla dilação probatória. Por outro lado, haveria retrocesso se a perícia não fosse realizada, e, no futuro julgamento do recurso, se verificasse a sua necessidade, pois isso poderia configurar cerceamento de defesa e acarretar a anulação da sentença. Desse modo, entendo que a decisão agravada não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique na adoção da taxatividade mitigada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido - Perícia grafotécnica - CPC 429, II - irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, defere a realização de perícia grafotécnica da assinatura de contrato de empréstimo bancário, na forma do CPC 429, II, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015 (Acórdão 1424859, 07022762520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo atual Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1376551, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2021) (negritei). Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora